Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723899-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Oficie-se, com urgência, ao Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF para que dê cumprimento à decisão proferida pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em 13/09/2022, no RHC no 170602/DF (ID 39268834, p. 3/5), uma vez que deferiu o pedido de liminar “para determinar que o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF substitua a prisão preventiva do recorrente por medidas alternativas à prisão, idênticas às fixadas em favor dos corréus Artur Prade da Silva e Caique da Silva Rocha, cabendo ao Juízo fixar prazo para que o acusado se apresente em juízo para se comprometer a comparecer aos atos processuais, sob pena de revogação, bem como restabelecer a custódia, caso descumprida qualquer medida alternativa.”. Cumpra-se, encaminhando ao Juízo a quo a íntegra da documentação enviada pelo Superior Tribunal de Justiça, constante do ID 39268834. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator